Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEMA 1082/STJ. NÃO DESCONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" (Tese jurídica definida no Tema 1082 pelo Superior Tribunal de Justiça).
2. Na esteira de julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Tema 1082 também se aplica aos beneficiários de planos de saúde em pleno tratamento contínuo para o transtorno do espectro autista. Precedentes.
3. Como o autor, comprovadamente, é criança diagnosticada com transtorno do espectro autista e está em pleno tratamento multidisciplinar – ID 74755917 – sobre o que não há controvérsia, além de ser de conhecimento das partes rés, deve-se aplicar ao caso o que definido no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, de forma a definir dever continuar ativo o plano de saúde do qual o autor é beneficiário, que, por sua vez, arcará com as mensalidades. Assim, a sentença deve ser mantida nesse particular.
4. Na hipótese, não chegou a haver a descontinuidade da assistência médica em razão do ajuizamento de demanda preventiva pela parte autora, na qual foi deferida tutela provisória, tudo antes da data indicada para o fim da cobertura. Como se vê, a ameaça de lesão a direito não evoluiu para efetiva lesão, do que decorre, conforme define esta Turma Cível, a impossibilidade de reconhecimento de danos extrapatrimoniais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.